Tribunal: TJSP
Processo: 2245240-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245240-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA e MARCELO APARECIDO DE
OLIVEIRA, são agravados HABITER INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
2/7
Voto no 20/43742
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Andréia Aparecida da Silva Oliveira e outro
Agravado: Habiter Incorporadora e Construtora Ltda e outro
Agravo de Instrumento – Vícios de Construção – Sentença
parcial de mérito que acolheu preliminar de ilegitimidade
passiva – Instituição financeira que atuou como agente
executor de política pública para a promoção de moradia
para pessoas de baixa renda – Pertinência subjetiva para a
lide – Precedentes do E. STJ – Sentença anulada – Recurso
provido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
sentença parcial de mérito que acolheu preliminar de ilegitimidade
passiva do Banco do Brasil e julgou extinto o processo, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC.
Sustentam os Agravantes que a instituição financeira atuou
no contrato como “agente executor de políticas federais para a
promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda”, o
que lhe a qualifica como parte na demanda, tendo pertinência subjetiva
para integrar o pólo passivo da lide. Acrescentam que os Agravados
estão na cadeia de fornecedores e, por isso, respondem solidariamente
pelos vícios construtivos verificados.
Em sede de cognição inicial determinei a intimação dos
Agravados para se manifestarem em resposta ao recurso.
Os Agravados manifestaram-se às fls. 180/186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
3/7
É o relatório.
A questão controversa cinge-se em saber se a instituição
financeira tem pertinência subjetiva para integrar a lide.
O d. Magistrado entendeu que o Banco não é parte legítima
para figurar no pólo passivo da demanda uma vez que atuou tão somente
como agente financeiro, não possuindo, portanto, com qualquer dever
relativo à construção.
Ao revés, os Agravantes, adotando o mesmo julgado que
serviu de supedâneo à decisão guerreada, afirmaram a legitimidade
passiva sob o fundamento de que a instituição financeira atuou no
contrato como executora de políticas públicas com vistas à promoção de
moradia para as pessoas de baixa renda.
O entendimento assente do E. STJ difere duas situações
pertinentes à atuação da instituição financeira. Se ela atuar como mero
agente financeiro, não há legitimidade passiva para integrar a demanda
em relação aos vícios construtivos.
De outra sorte, se atuou como agente executor de política de
moradia a pessoas de baixa renda, sua legitimidade é patente e, nesta
ordem, tem pertinência subjetiva para integrar à lide.
Neste sentido, passo à reprodução das ementas pertinentes:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
4/7
DE EXECUÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS
MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE
IMÓVEL. MORADIA POPULAR. PROGRAMA MINHA
CASA, MINHA VIDA. AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL
DE PROMOÇÃO À MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição
de agente financeiro, em ação de indenização por vício de
construção, merece distinção, a depender do tipo de
financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser
distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de
sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos
fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em
sentido estrito, assim como as demais instituições
financeiras públicas e privadas (2) ou como agente
executor de políticas federais para a promoção de moradia
para pessoas de baixa ou baixíssima renda" (REsp
1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).
2. No caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade
passiva, na medida em que o eg. Tribunal a quo
expressamente assentou que a ora agravante atuou como
"(...) integrante de políticas federais voltadas à promoção
de moradia para pessoas de baixa renda, eis que, nesse
caso, atua não apenas como mero agente financeiro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
5/7
como executor/gestor de programas governamentais".
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1536218/AL, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe 14/10/2019)
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROGRAMA
MINHA
CASA
MINHA
VIDA.
LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
1. Recurso interposto na vigência do Código de Processo
Civil anterior, sujeito aos requisitos de admissibilidade nele
previstos, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte.
2. A Caixa Econômica Federal, nas situações em que atua
como mero agente financeiro, nas mesmas condições em
que as demais instituições financeiras públicas e privadas,
não possui legitimidade para responder por vícios da
construção do imóvel, tampouco pelo atraso da obra, pois
sua obrigação se limita à liberação do empréstimo.
3. Presente um dos vícios elencados no artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973, devida a devolução dos
autos à origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e completa prestação jurisdicional.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1532994/PB, Rel. Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
6/7
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/2020, DJe 14/08/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. COHAPAR.
ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM. ENTENDIMENTO.
REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não se justifica a inclusão do agente financeiro no feito
como litisconsorte passivo se não ficar evidenciada sua
responsabilidade pela cobertura securitária.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local
demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de
matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em
recurso especial diante do disposto nas Súmulas nos 5 e
7/STJ.
4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 872.601/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).
Da análise detida do contrato, nota-se que a aquisição se
deu através do programa Minha Casa Minha Vida. Anota-se, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245240-96.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/43742
7/7
que os danos físicos no imóvel foram garantidos pelo Fundo Garantidor
da Habitação Popular.
Diante dessas considerações levantadas, não se pode dizer
que a instituição financeira atuou apenas como mero agente financeiro,
tendo em vista a natureza do contrato, voltado à consecução de política
de moradia à pessoas de baixa renda.
Assim, a sentença deve ser anulada para que a legitimidade
de parte do Banco do Brasil persista e o processo se mantenha com as
partes estabelecidas pelos Agravantes em sua inicial.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator